Tribunal: TJMT
Processo: 1067836-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067836-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURI DE LUCAS - CPF: 408.394.190-15 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), ISABEL BORDINI DE LUCAS - CPF: 376.351.660-34 (RECORRENTE), BIANCA BORDINI DE LUCAS - CPF: 019.953.711-90 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417 STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 210 STF. LIMITAÇÃO RESTRITA A DANOS MATERIAIS. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
para cada um dos três autores, em razão de cancelamento de voo internacional e reacomodação tardia, resultando em atraso superior a
48 horas
no
destino final
, mo
tivado por necessidade de manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) a aplicabilidade da suspensão processual pelo
Tema 1.417 do STF
; (
ii
) a incidência da Convenção de Montreal em detrimento do CDC para danos morais (
Tema 210 STF
); (
iii
) se a ma
nutenção não programada configura excludente de responsabilidade; e (
iv
) a caracterização e o
quantum
do dano moral pelo atraso excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Tema 1.417 do STF
prevê suspensão apenas para processos
fundados
em fortuito externo (clima, infraestrutura); a manutenção não programada caracteriza
fortuito interno
inerente ao risco da atividade, o que afasta a aplicação do sobrestamento e a excludente de responsabilidade.

4. A prevalência das convenções internacionais sobre o CDC (
Tema 210 STF
) restringe-se exclusivamente à reparação por
danos materiais
; as pretensões de indenização por danos morais no transporte aéreo internacional permanecem regidas integralmente pelo
Código de Defesa do Consumidor
.

5. O atraso superior a
48 horas
em trecho internacional, aliado à falha na assistência material e à expiração da apólice de
seguro-viagem
durante a espera, extrapola o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável, mantendo-se o valor de
R$ 5.000,00
por autor em observância à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, não atraindo a suspensão pelo Tema 1.417 do STF nem excluindo a responsabilidade objetiva do transportador. 2. O atraso excessivo em voo internacional (superior a 48 horas) gera dano moral indenizável pela gravidade do descumprimento contratual e vulnerabilidade do passageiro.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 12 e 14 do CDC;
Arts
. 230, 231 e 256 da Lei nº 7.565/1986 (CBA); Art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC;
Arts
. 926 a 928 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, RE 636331 (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/05/2017.
STF
, ARE 1560244 (Tema 1417), julgado em 12/03/2026.
STJ
,
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/06/2023.
STJ
,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 19/03/2015.
TJMT
, Terceira Turma Recursal, N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067836-16.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
LATAM AIRLINES
GROUP
S.A.

Recorrido
:
LAURI DE LUCAS, ISABEL BORDINI DE LUCAS E BIANCA BORDINI DE LUCAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAURI DE LUCAS, ISABEL BORDINI DE LUCAS
e
BIANCA BORDINI DE LUCAS ajuizaram reclamação em face do
LATAM AIRLINES
GROUP
S.A.
Noticiaram que: a) adquiriram passagens internacionais para o trecho Brisbane/AUS a Cuiabá/MT, com escalas em Sydney e Santiago; b) o voo LA810 (Sydney-Santiago) foi cancelado em 27/08/2025 sob justificativa de manutenção não programada; c) foram reacomodados com atraso, permanecendo dois dias adicionais na Austrália; d) no trecho Santiago-São Paulo, novo problema técnico gerou espera de três horas; e) perderam a conexão para Cuiabá, chegando ao destino final com mais de 48 horas de atraso; f) a falha comprometeu o retorno ao trabalho da autora Bianca e o seguro viagem contratado expirou antes da chegada. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo singular concluiu que: a) a manutenção não programada constitui fortuito interno e risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva; b) o atraso superior a 48 horas e a falha na assistência material extrapolam o mero dissabor; c) o dano moral configurou-se in
re

ipsa
pela gravidade do descumprimento contratual e descaso com o consumidor. Ao final, proferiu
sentença
de procedência: a) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 15.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; b) deve ser aplicada a Convenção de Montreal em detrimento do CDC (Tema 210 STF); c) o cancelamento decorreu de manutenção não programada por razões de segurança e condições meteorológicas adversas, configurando força maior; d) inexiste prova do dano extrapatrimonial sofrido (art. 251-A do CBA); e) o valor arbitrado é excessivo e gera enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1º, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

Além disso, o
distinguishing
constitui técnica hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
. O julgador examina as circunstâncias específicas do caso, comparando-as com o precedente para verificar se as diferenças são suficientemente significativas para afastar sua incidência. O
distinguishing
não representa descumprimento do precedente, mas o reconhecimento de que sua
ratio

decidendi
não se aplica devido às distinções relevantes, preservando a autoridade do precedente para situações similares.

Nos Embargos de Declaração, julgado no ARE 1560244 em 12/03/2026, onde o STF afetou o Tema 1417, ficou elucidado que a suspensão processual abrangeria apenas os processos em que se questionava o atraso ou cancelamento de voo motivada a caso fortuito externo previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que compreende problemas relacionados a condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária ou por determinação de autoridade pública. Consequentemente, casos como
overbooking
e manutenção não programada da aeronave, por se tratar de caso fortuito interno, não se aplica a suspensão.

No caso concreto, o cancelamento do voo que desencadeou o atraso superior a 48 horas foi motivado pela necessidade de
“manutenção não programada”
(ID
/PJe2
361432871, p. 2, e ID
/PJe2
361432886), que, como se verá, configura fortuito interno, e não fortuito externo, razão pela qual o Tema 1.417 não se aplica ao caso.

Assim, o pleito de suspensão do processo (ID
/PJe2
361433352) não merece acolhimento.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013, § 1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88), ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Da mesma forma, as partes devem se ater ao pedido que foi formulado na petição inicial, sob pena de ficar caracterizada a inovação recursal.

Nesse sentido:

"(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ//
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)"

"(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que foram formulados na petição inicial. No caso, é nítido que o apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente apresentado. 2. A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza uma inovação recursal o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. De acordo com o princípio da congruência, a decisão do tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes no processo de origem. 4. Recurso não conhecido. (TJ-DF// 0713707-19.2023.8 .07.0001 1819964, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE
04/10/2023)"

No presente caso, a recorrente faz menção, no quadro-resumo do recurso (ID/PJe2 361433356), a “condições meteorológicas adversas”. Contudo,
esta

referência não é desenvolvida nas razões recursais, nas quais a própria recorrente sustenta, de forma coerente com a contestação (ID/PJe2 361432896) e com a comunicação encaminhada aos passageiros (ID/PJe2 361432871, p. 3), que o cancelamento decorreu de “manutenção não programada”.

Desse modo, não se verifica inovação recursal, mas mera inconsistência pontual no resumo da peça, sem correspondência com a fundamentação efetivamente deduzida.

Assim, para fins de julgamento, deve prevalecer a causa do cancelamento efetivamente sustentada ao longo do processo, qual seja, a necessidade de manutenção não programada, por encontrar respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Aplicação de tratados internacionais.

O STJ tinha pacificado entendimento de que são inaplicáveis as indenizações da Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931) e de Montreal (Decreto 5.910/2006), relativas aos danos ocasionados no transporte aéreo internacional (STJ
AgRg
no REsp 1421155 / SP).

Todavia, este entendimento atualmente encontra-se superado no STF, por meio do julgamento de Recurso de Repercussão Geral (tema 210), que reconhece que as limitações indenizatórias previstas nos referidos tratados se aplicam normalmente no Brasil, já que estas foram regularmente subscritas, inclusive, prevalecendo em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (STF// RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)”

No entanto, a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor limita-se à reparação por danos materiais. Para as pretensões de indenização por danos morais, como a discutida nestes autos, o ordenamento jurídico pátrio, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, é integralmente aplicável. A sentença de primeira instância, portanto, não merece reparos ao afastar a aplicação da Convenção de Montreal para a análise do dano extrapatrimonial.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso concreto, a recorrente justificou o cancelamento do voo pela necessidade de “
manutenção não programada
”. Este evento é classificado como fortuito interno, pois está inserido no risco da atividade de transporte aéreo. Incumbe à companhia aérea garantir que suas aeronaves estejam em plenas condições de operação, sendo que problemas técnicos são previsíveis e inerentes ao seu negócio. Consequentemente, a alegação de manutenção não afasta o dever de indenizar.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art. 21.// O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal RI: 10049634820238110001 (Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

A falha na prestação do serviço é incontroversa. O cancelamento do voo LA810 (Sydney-Santiago) deu início a uma cascata de atrasos que resultou na chegada dos passageiros a Cuiabá/MT mais de 48 horas depois do previsto no contrato original (
ID
/PJe2
361432878 e 361432881). Esse atraso exorbitante, por si só, já caracteriza o descumprimento contratual e a falha na prestação do serviço.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero dissabor:

“(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

No caso em apreço, o atraso de mais de 48 horas em uma viagem de retorno internacional, com múltiplas conexões perdidas, já é por si só um fator gravíssimo. Soma-se a isso a expiração da apólice do
seguro-viagem
durante o período de desassistência (ID
/PJe2
361432888), deixando os autores, sendo dois deles idosos, vulneráveis em país estrangeiro
.

Esses elementos, somados, configuram ofensa que transcende a esfera patrimonial, caracterizando o dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o atraso superior a 48 horas em voo internacional, a falha na prestação de assistência, a expiração do
seguro-viagem
, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026